Tribunal: TJBA
Processo: 8146437-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146437-21.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: PALOMA SALES DAMASIO SANTOS Advogado(s):CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA DEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. APELO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, com diversas comorbidades associadas, e fixou honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a obrigatoriedade de cobertura do tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada; (ii) a possibilidade de reembolso integral quando o tratamento é realizado fora da rede credenciada; (iii) a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico. III. Razões de decidir 3. A obesidade mórbida é reconhecida pela OMS como patologia multifatorial grave, sendo seu tratamento de cobertura obrigatória conforme Resolução Normativa nº 167/08 da ANS. 4. A recusa de cobertura de tratamento prescrito por médico especialista configura prática abusiva, não cabendo à operadora do plano de saúde questionar a adequação da terapêutica indicada. 5. Na ausência de estabelecimento credenciado que ofereça o tratamento prescrito, a operadora deve garantir o atendimento em prestador não credenciado, com reembolso integral das despesas. 6. O período de internação de 140 dias, seguido de acompanhamento com internação a cada dois dias pelo período de 12 meses, mostra-se adequado ao caso concreto. 7. Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do tratamento deferido judicialmente, como procedido na sentença, por se tratar de obrigação de fazer mensurável, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e em consonância com entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É devida a cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando houver indicação médica, não se confundindo com tratamento estético. 2. Na ausência de prestador credenciado que ofereça o tratamento prescrito, é devido o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede. 3. Os honorários advocatícios em ações envolvendo obrigação de fazer para custeio de tratamento médico devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º e 47; CF/88, arts. 170 e 193; RN ANS nº 167/08, art. 8º; RN ANS nº 259/11, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1645762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8146437-21.2021.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figura, como apelante, AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., e, como apelada, PALOMA SALES DAMASIO SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.